Tribunal: TJES
Processo: 0003343-68.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003343-68.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GILSON BENEVIDES BRANDAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial ajuizada em face de GILSON BENEVIDES BRANDÃO, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se as diligências infrutíferas realizadas pelo credor, consistentes em reiteradas pesquisas patrimoniais negativas, são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição intercorrente incide quando, frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.
4. A reiteração de pedidos de pesquisas patrimoniais infrutíferas não configura ato idôneo para suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, pois não representa impulso processual efetivo.
5. Admitir que a repetição de diligências ineficazes pudesse suspender a prescrição implicaria transformar a obrigação em imprescritível, em afronta à segurança jurídica e aos princípios que regem a execução.
6. No caso concreto, após a primeira tentativa infrutífera em 16/05/2018, iniciou-se a suspensão de um ano prevista no art. 921, §1º, do CPC, finda em 16/05/2019, a partir de quando fluiu o prazo prescricional de 5 anos, sem constrição patrimonial efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente incide quando, frustradas as diligências de localização de bens, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. A mera reiteração de pedidos de pesquisas patrimoniais infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 3. A repetição de diligências ineficazes não descaracteriza a inércia processual do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §1º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 0001221-62.2013.8.08.0002, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003095-30.2002.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003343-68.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
APELADO: GILSON BENEVIDES BRANDAO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de GILSON BENEVIDES BRANDÃO, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a pretensão executiva, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não verifico possibilidade de reforma da sentença proferida. Explico.

De plano, cumpre afastar a alegação do apelante de que não teria havido fluência válida do prazo prescricional por ausência de publicação da decisão de suspensão. Nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015, a contagem do prazo prescricional decorre automaticamente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo desnecessária a formalização ou publicação posterior.

Assim, a prescrição intercorrente é aplicável aos processos executivos quando, após frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, a parte credora permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial que se mostram infrutíferos não configura causa impeditiva da caracterização da inércia processual, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência brasileira de que a realização de diligências que não logram êxito na localização de bens penhoráveis do devedor não possuem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Permitir que a mera repetição de tais pedidos obstasse a prescrição implicaria na virtual imprescritibilidade da obrigação, o que não se coaduna com os princípios que regem a execução e a estabilidade das relações jurídicas.

Portanto, a insistência em medidas já demonstradas ineficazes não afasta a necessidade de o credor diligenciar de forma efetiva na busca pela satisfação de seu crédito, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela prescrição.

No mesmo sentido, já decidiu este e. TJES:

[...]
3. A mera apresentação de petições sem indicação de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional, sendo exigido impulso processual efetivo por parte do credor [...]
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001221-62.2013.8.08.0002, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 13/Mai/2025).

[...]
3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003095-30.2002.8.08.0047, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 28/Feb/2025).

No caso, embora o apelante alegue ter realizado diligências, o histórico processual demonstra que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 16/05/2018 (fls. 45), quando o BacenJud retornou negativo. A partir desse marco, operou-se a suspensão de um ano prevista no art. 921, §1º, do CPC, finda em 16/05/2019.

Ainda que o Banco tenha requerido, ao longo do tempo, novas pesquisas via BacenJud e Renajud, estas não resultaram em constrição patrimonial, não se prestando, portanto, a suspender ou interromper o curso da prescrição. Ressalte-se que a mera localização de veículo no Renajud, sem subsequente penhora ou efetividade, não descaracteriza a inércia constatada.

Diante desse histórico, verifica-se que, embora o Banco alegue ter atuado diligentemente, o processo ficou paralisado por longos períodos, sendo inegável a ocorrência de inércia superior ao prazo prescricional de 5 anos. A mera reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial que se mostram infrutíferos não constitui causa apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Permitir o contrário significaria, na prática, transformar a obrigação em imprescritível, em desacordo com os princípios que regem a execução e a segurança jurídica.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira